Tribunal: TJPA
Processo: 0800408-88.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800408-88.2023.8.14.0000

PACIENTE: FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM HABEAS CORPUS 0800408-88.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: FAGNER SANTOS NASCIMENTO

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

AGRAVO REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS. RECURSO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE APONTOU A
PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO
EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PELA PROLAÇÃO DA
SENTENÇA
.
PLEITO
PELA REFORMA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL E CONSEQUENTE
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO
PELO TRIBUNAL DO JURI. IMPROVIDO.
AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS.
O REQUERENTE SE UTILIZA DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL O QUE É INADMISSÍVEL NESTA VIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do agravo e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a)_________________________________.

RELATÓRIO

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM HABEAS CORPUS 0800408-88.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: FAGNER SANTOS NASCIMENTO

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental em Habeas Corpus interposto por Fagner Santos Nascimento, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que julgou prejudicado o
mandamus
em razão da prolação de sentença de mérito.

Aduz o impetrante que a sessão estava instalada, contudo, por ocasião do depoimento da testemunha técnica, foram apresentadas fotos, supostamente, da perícia as quais estavam contidas em sua máquina fotográfica.

Sustenta que tal acervo probatório não era de conhecimento da defesa e deveriam estar juntadas ao corpo do laudo, e

diante disso, requer a anulação dessas provas técnicas, com base na quebra da cadeia de custódia, assim como a existência do elemento surpresa, com adição de provas novas, desconhecidas durante toda a instrução.

Narra que tais provas somente vieram ao processo, no exato momento da sessão do júri. Destaca que não há que ser atribuído qualquer culpa à defesa, uma vez que não há como manifestar-se sobre o que desconhece. Nesse sentido, sustenta que inexistiu o contraditório, logo a pronúncia é, basicamente, fundamentada em provas não contraditadas.

Alega que a decisão é nula, já que sem qualquer fundamento e sobretudo, atribuindo culpa a defesa pela juntada da prova, que deveria encontrar-se obrigatoriamente inserida nos demais conteúdos probantes, o que ocorreu somente no início da sessão do júri.

Aponta ofensa direta ao princípio da plenitude da defesa, além da intima convicção dos jurados.

Por tais razões, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Regimental, para anular o julgamento pelo Tribunal do Juri.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Mantenho meu posicionamento da decisão que não conheceu da ordem (ID 12731766), pois como já fundamentado se verifica de plano não assistir razão ao agravante, pois houve perda do objeto do remédio constitucional com a prolação de sentença de mérito.

Ademais, percebo que, em verdade, o impetrante utiliza do presente apelo como sucedâneo recursal, a fim de obter a análise relativa à quebra da cadeia de custódia e outras matérias que merecem tratamento acurado, conforme o caso sob exame requer.

Nas razões de agravo, a defesa em síntese, reitera as alegações expostas na inicial.

Ocorre que nada foi acrescido como matéria nova capaz de desconstituir o que já fora decidido por este E. Tribunal, veiculando mero inconformismo com o que se decidiu, razão por que deve ser mantida a decisão monocrática proferida.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTRADIÇÃO NA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO ENTRE O VOTO E O RESULTADO DO JULGAMENTO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL PELO TRIBUNAL A QUO SEM MANIFESTAÇÃO DA ACUSAÇÃO. OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MERO INCONFORMISMO. AGRAVOS REGIMENTAIS IMPROVIDOS.

1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ.

2. Não é devido, à Corte estadual, a correção de erro material, de ofício, para agravar a situação do acusado, após o trânsito em julgado para a acusação, por caracterizar ofensa ao princípio que veda o reformatio in pejus. Precedentes.

3.
O agravo regimental não traz argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, veiculando mero inconformismo com o que se decidiu, razão por que deve ser mantida a decisão monocrática proferida.

4. Agravos regimentais improvidos ( AgRg no AREsp 649.360/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 19/09/2017).

Ademais, as Cortes Superiores pacificaram orientação no sentido de que não cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que não ocorre na espécie.

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA E CONFIRMADO EM JUÍZO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II Alegação de nulidade. Reconhecimento fotográfico. Art. 226 do Código de Processo Penal. Segundo a exposição da impetração, importa assinalar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise. Ademais, esta Corte Superior vem entendendo que as disposições esculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato? (AgRg no RHC n. 122.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/06/2020). III - De mais a mais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação (AgRg no AREsp n. 1204990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018). IV - In casu, as vítimas confirmaram em seus depoimentos judiciais o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 669749 AL 2021/0163441-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Sendo este
decisum
pelo desprovimento do presente Agravo Regimental, não há o que se falar em reconsideração da decisão monocrática.

Ante ao exposto, na mesma esteira do raciocínio da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos supramencionados.

É como
voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 17/03/2023